Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-61.2003.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000616-61.2003.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 002.548.361-78 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 984.264.351-49 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO MARQUES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
(
ART. 121, §

2º, INCISO IV,
C
.
C
.
ART.
14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
)

–
IRRESIGNAÇ
ÃO
MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA

–

PRETENDIA PRONÚNCIA DO ACUSADO
–
STANDARD
PROBATÓRIO PARA A PRONÚNCIA PREENCHIDO -
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413
,
DO CPP –

FALECIMENTO DA VÍTIMA OUVIDA NA FASE POLICIAL, PROVA IRREPETÍVEL, MITIGAÇÃO E DISTINÇÃO
DO
"
TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER
”
OU
HEARSAY TESTIMONY
- SUFICIÊNCIA PARA A PRONÚNCIA. PRECEDENTE
DO
STJ

-
RECURSO PROVIDO.

1
.
As declarações da vítima apontando o recorrido como autor do delito
na fase policial, corroborada pelas provas testemunha
i
s prestadas em juízo
preenchem
o
standard
probatório exigido nesta etapa processual.

2
.

Embora a jurisprudência do STJ tenha se pacificado para não
admit
ir
sentença de pronúncia com base exclusivamente em depoimentos indiretos, "o testemunho
de 'ou
v
ir dizer'
ou

hearsay

testimony
, dada a precariedade desse tipo de prova
, tratando-se de depoimento testemunhal em que a vítima faleceu antes de poder prestar declarações em juízo, é caso de reconhecimento de p
rova irrep
e
tível que mitiga

e
distingue
referido
entendimento (STJ
AgRg
no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
TJDFT
)
, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 6/8/2024)
.

3. Recurso
P
rovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão pro
latada
pela 12ª Vara Criminal de Cuiabá que não acolheu a pretensão punitiva estatal expressa na denúncia e impronunciou o acusado
RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 414
,
do Código de Processo Penal (Id. 228756711).

I
rresignado,
o Ministério Público interpôs o presente recurso
(Id.
228756721
)
, pretendendo a reforma da sentença, para que o recorrido
seja
pronunciado nos termos da denúncia, isto é, como incurso no artigo 121, §

2
º
, inciso IV
c
.
c
.
art. 14, II,
ambos
do Código Penal
.

C
ontrarrazões
d
a defesa
(Id.
228756725
)

pelo desprovimento

do recurso
e
manutenção
da r. sentença
.

O
parecer da
Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo

provimento do recurso ministerial

(
I
d.
230179742
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O
recurso
em apreço
é

tempestivo
, fo
i
interposto
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do
apelo
manejado

pelo órgão ministerial
.

Como consignado em relatório,
o Ministério Público
requer
a
reforma da
r.
decis
ão
para que
o acusado
RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA

seja pronunciado pelo crime de homicídio qualificado,
alegando haver materialidade e
indícios suficientes
da prática do
crime previsto
artigo 121, §

2º, inciso IV
c
.
c
.
art. 14, II,
ambos
do Código Penal
.

Passo ao exame da
s
irresignaç
ões
recursa
is
.

Seguem fragmentos da
denúncia
ofertada
contra
RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA
:

“
(...)
Provam os autos de Inquérito Policial n° 100/2003 - NUMERAÇÃO ÚNICA 616-61.2003.811.0042 - CÓDIGO TJ/MT N° 34229 - que sustenta a presente denúncia, que no dia 20 de abril de 2003, por volta das 12:50 horas, NUMA VIA PÚBLICA PRÓXIMA AO BAR DO BAIXINHO, LOCALIZADA BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA URBE E COMARCA, mediante disparos de arma de fogo não apreendida nos autos, o denunciado RAFAEL tentou matar a vítima ROBERTO MARQUES DA SILVA.

Desponta dos autos inquisitoriais que a
Acusado e o Ofendido tinham uma rixa anterior, porque a Vítima havia subtraído um aparelho celular de um parente do Denunciado
, de nome ignorado.

Consta do caderno policial que, na data do crime de homicídio qualificado tentado, a vítima estava sentada em frente a casa do terceiro conhecido apenas como DANILO, situada naquela via pública. juntamente com os cidadãos ARRISON COELHO DE OLIVEIRA e ANDRÉ LUIZ DE SOUZA.

Então,
o Acusado chegou até o local numa motocicleta
fitan
, de cor verde, desceu e foi para próximo do Ofendido e os dois mencionados Cidadãos. com uma arma de fogo em punho, a demonstrar a intenção de matar a vítima
.

Em seguida,
o Denunciado ordenou a todos eles que se deitassem no chão, tendo sido obedecido pelos terceiros ARRISON E ANDRÉ:
enquanto que
a vítima ROBERTO o desobedeceu, porque correu em desabalada carreira
, podendo se inferir que o fez por medo do Denunciado.

Em seguida,
o Acusado disparou várias vezes contra e pelas costas da Vítima, que gritou por mais de uma vez, de tal modo que acertou as costas e o braço esquerdo, resultando em sua queda na via pública.

Em seguida, o denunciado RAFAEL foragiu-se do local do crime, na mesma motocicleta
titan
, com a certeza de que havia causado a morte da vítima ROBERTO
.

Posteriormente, populares acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência/samu, que prestou os primeiros socorros e levou a Ofendido para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos. inclusive procedimento cirúrgico, que evitaram a sua morte.

Portanto,
o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do Acusado
.

Logo depois do delito, ainda no dia 20.04.2003. como forma de intimidar as testemunhas oculares do crime hediondo o acusado RAFAEL retornou à cena do crime, desta feita num carro corsa, de cor cinza, e fez manobra perigosa, ao jogar propositadamente o veicula para cima dos cidadãos ARRISON e outros jovens, que por aí se ajuntaram, inclusive o terceiro DANILO.

Depois disso, mais uma vez, o Acusado retornou à cena do delito, ao que parece no mesmo veículo e encarou de forma intimidatória a testemunha ocular, ARRISON

Mais adiante, naquela via pública. o acusado RAFAEL aproximou-se de um outro jovem, amigo do terceiro DANILO, e lhe indagou acerca do malsinado aparelho celular, que havia sido roubado, a demonstrar, como dito, que o Denunciado agiu por motivo torpe (vingança) quanto à vítima ROBERTO.

Os autos revelam que, depois do crime de homicídio qualificado tentado contra a Ofendido, algumas viaturas da polícia militar passaram a percorrer aquela via pública de uma forma constante, sendo que os seus integrantes, policiais militares, perguntavam pela testemunha ARRISON.

O Denunciado foi reconhecido por fotografia
, pertinente a sua ficha funcional, como sendo a autor do hediondo delito, como vemos nas fis. 147/148.

As cópias do prontuário médico e demais documentos lavrados no pronto socorro municipal de Cuiabá, sobre a vítima ROBERTO, na data do delito, devidamente colacionadas nas fls. 198/208, comprovam que os tios disparados pelo denunciado RAFAEL contra ela, causaram fratura do osso úmero do braço e sangue no pulmão, denominado hemotórax, que acarretou drenagem torácica, tudo a indicar o risco de morte do ofendido ROBERTO.

O acusado RAFAEL simplesmente não foi interrogado nos autos, vez que prestava serviço da polícia militar, ou melhor, estava à disposição da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em Brasília, e, como é público e notório, com recebimento de gratificações especiais, além do seu salário (fis. 128).

O Acusado responde a um outro inquérito policial, instaurado em data posterior ao crime ora denunciado, portanto, e contumaz, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sitio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).

Há possibilidade jurídica dele ser reincidente, o que será comprovado através das certidões criminais abaixo especificadas. (...)” (I
d.

228753503 pág.
01/08)
(grifos meus).

Após
verificados
os fatos e
feita a
análise dos autos, o magistrado de origem entendeu por impronunciar o acusado
RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso de

apelação, alegando que a decisão de impronúncia não foi a mais correta,

devendo ser pronunciado o recorrido nos termos da denúncia, por entender haver provas suficientes para tanto.

O
processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas
. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A
sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida
, não sendo discutido
,
nessa
fase
,
o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada
, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento
para o convencimento acerca da materialidade do fato e presente
s
indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime
(
artigo 413 do C
PP)
.

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária
com ganho de consistência probatória
para que ao analisar os autos n
a primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, deve ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o rece
bimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto pond
erou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas: https://www.migalhas.com.br/
depeso
/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-
pilatos
---
elenao
):

“
Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime
”
.

Nos termos do artigo
415
,
do
CPP
,
o juiz
poderá
absolv
er o acusado
sumariamente quando:

(
I
) estiver comprovada a inexistência do delito;

(
II
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(
III
) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(
IV
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
.

C
om exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses
absolutórias
devem exsurgir incontestáveis nos
autos, p
ara que esteja preenchido o
standard
probatório necessário
.

Em que pese a divergência jurisprud
encial e doutrinária

sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societat
e
quanto à sentença de pronúncia
,
torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios
em seu lugar
, que advém da previsão legal, e, portanto
, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei
pelos legisladores
.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quan
to à máxima
do
in dubio
pro

societate
, é a
críti
c
a
doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que
sufrague o princípio i
n dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante
, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito
prático será a remessa de muitos a júri
, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não

dominam a dogmática das
categ
o
rias
probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária
.

(...)
.

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve
pronunciar.

(...)
.

Sobre o
in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retó
rico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do
T
ribunal
do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de
submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase
do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri

de mane
ira leviana”
, isto é, sem base
probatória justificadora
de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou
do
“in dubio contra
reum

é antidemocrático e, portanto,
autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma at
uação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão

destinada

a transferir o ac
usado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão

de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade

da sociedade, da democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e
convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª

Eed. São Paulo: 2024.
p
.
739-740)
.

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto
o
entendimento firmado no julgamento do
REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023,
em que a
Sexta Turma
do STJ
adotou o posicional de
bani
r
de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:

estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro.

Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p.

1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta.

O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
(grifos meus)
.

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões
,
até mesmo
n
a Quinta turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...)
.

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in du
bio

pro

socie
tate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus)
.

- RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou".
Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de
23/5/2024
)
(grifos meus)
.

Veja
-se
que no TJMT vários são os casos
em que
se discuti
u
o tema da
sentença de

pronúncia

sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES - INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

o juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF).

“As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

“Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

(N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
(grifos meus)
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.

(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
.

Essa discussão de que o
princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria
suplantado pelo
in dubio pro
societate
,
na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja
mero expectador, que

age
como
Pôncio Pilatos
e
simplesmente

“
lave as mãos
”
,
mand
ando

ao crivo do
júri
popular
todo
acusado sem distinção,
já que nesta
primeira fase,

havendo sempre a versão do réu e
a
do Ministério Público
,

esta deveria
prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri
acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que
fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condena
n
do aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e abso
lvendo aquele
que
provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto.

Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de
erro judicial, de injustiças,
não par
ece
ser a
vontade da sociedade (Se é que ela existe
.

Q
uem e como ela foi consultada?)
.

Se
um
caso
sob
análise de um magistrado
togado
fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém
e
m um caso de crime doloso
contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra
tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova
ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o j
ulgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados,
sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando
a importância,
a
origem e a
força que as expressões
contêm e carregam consigo
,

tampouco d
as consequências da adoção entre uma máxima ou outra
,

o uso dos
standa
r
ds
probatórios

soluciona a questão de maneira que me parece

mais apropriada e
técnic
a
do que
ficar atado ao
conflito
, ao meu sentir
inf
r
utífero
,

entre
o uso ou não do

in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser
feita
é

"o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O
standard
é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que
standard
probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª

ed; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411)
.

Evidente que i
sso depende de qual decisão judicial será pro
latada
. Para se pro
lata
r uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário
à
hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o
professor Aury Lopes Jr
,
assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (
standard
) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...)
.

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
a
/
any

resonable

doubt
– BARD)
,

(...)
.

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...)
.

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável
a

condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ªed; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412)
.

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando
,
por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou
,
em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard
de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard
probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de
standard
) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª

ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415)
.

Qual seria o standard probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia
ser apenas
o mesmo
exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar
(indícios de autoria e materialidade)
, pois do contrário a primeira
etapa
do procedimento
especial
seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se pro
latar
um decreto condenatório.
Sendo imprescindível
q
ue haja indícios sufic
i
entes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira
etapa
do procedimento
especial
.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, c
orroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas
, conforme já
mencionado
alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha partic
ipado ou praticado o crime, absolvê-lo.
Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto.
Na dúvida
quanto à autoria
, deve o magistrado se ater
no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que neste caso, cabe a impronúncia do
acusado, como ocorreu nos autos. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“
Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência
.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor
.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la
”

(
Ibid
, PERRI, Orlando)
.

Analisando os autos, verifica-se que a
materialidade do delito restou demonstrada
por meio
do prontuário médico (Id. 53293544) e Boletim de Ocorrência (Id. 228753503).

No curso da instrução criminal colheu-se os depoimentos de
Luciano Figueiredo (I
d.
53293545 - Pág. 61), Maurício Marcelo Rezende de
Souza (I
d.
53293545 - Pág. 62),
Arrison
Coelho de Oliveira (I
d.
53293548 - Pág.
16), André Luiz de Souza (I
d.
53293548 - Pág. 36/37), Pedro Samuel de Almeida

(I
d.
103899428),
Yvert
Kury (I
d.
103899428) e Euclides Luiz
Torezan
(I
d.

113511409)
, sendo o acusado
interrogado (
I
d.
113511409).

Entretanto, a respeito dos fatos, a
vítima
Roberto Marques da
Silva, ouvida pela primeira vez na fase policial, narrou que estava na companhia
de seus colegas
Arrison
e André, quando
,
de repente, o recorrido apareceu em
uma moto, ordenando que se deitassem no chão, instante em que o declarante
saiu correndo e foi atingido por disparos de arma de fogo. Relatou que
posteriormente ficou sabendo que o autor estava à procura de um celular
roubado. Na ocasião ainda declinou as características físicas do atirador como
sendo “alto, de cor morena, magro, cabelos lisos curtos”.
Conforme trecho que segue:

O declarante foi vítima de Tentativa de Homicídio, ocorrido em data de
20/04/2003, por volta das 23:00 horas, e que os fatos ocorreram da
seguinte forma: O declarante estava em companhia de mais dois
colegas de nomes
Arrison
e André, sentados em um banco em frente
a
casa de um outro seu amigo de nome Danilo, onde todos
conversavam alegremente, até que de momento
chegou um rapaz
com as seguintes características: Alto, de cor morena, magro, cabelos
lisos curtos, vestido uma calça cumprida de cor escura e uma camisa
de cor clara, e que estava usando um veículo do tipo moto, modelo titã,
de cor verde. Que este rapaz se aproximou da vítima e dos rapazes,
e sem nada dizer retirou o capacete que estava usando e já foi logo
mandando todos
deitarem
ao solo.
Que os seus colegas
obedeceram
as
ordens do rapaz,
porém
a vítima não obedeceu e saiu correndo,

quando de repente escutou o estampido de um tiro que lhe acertou as

costas, e logo em seguida mais outro tiro, que veio a acertar-lhe o

braço esquerdo também. Que o declarante não viu quando este rapaz

atirou, porque estava de costas e correndo, mais que ficou sabendo

depois ser o próprio rapaz o autor dos tiros.
Que o declarante somente

ficou sabendo depois dos acontecimentos, que este rapaz era um

policial militar
e que estava
a
procura de um celular dele que tinha sido

roubado. Que o declarante nada sabe a respeito deste roubo de

celular pois não tem conhecimento sobre o roubo e nem conhecimento

com o rapaz e que desconhece os motivos pelos quais o rapaz lhe

atirou.
Que o declarante ficou sabendo através de comentários, de que

o autor dos disparos
trata-se
de um policial do 3º Batalhão.
Que a

vítima
afirma já ter passagens pela Delegacia de Roubos e Furtos, por

crime de assalto, e ficou preso no Presídio Carumbé, por um tempo de

1 ano e 5 meses, tendo saído do presídio no final do ano passado, ou

seja, no mês de
Dezembro
, estando agora como albergado, indo ao

presídio somente para dormir. Que apesar de Ter cumprido pena por

furto o declarante nada tem a ver com o furto desse celular deste rapaz

que lhe atirou. Que dos seus colegas, somente André é que tem

passagens pela Polícia, pois já esteve preso também no Carumbé,

quanto a pessoa de
Arrison
, o declarante informa que ele é “limpeza”,

ou seja
este nunca teve problemas com a justiça.
Que o declarante

afirma já ter visto este rapaz fardado, passando pelas ruas de viatura

da PM, por isso sabe ser ele militar, mais que no dia dos fatos estava

a
paisana
(ID 53292290 - Págs. 51/52).
(grifos meus)

Ouvido novamente perante a autoridade policial, Roberto

Marques da Silva indicou o nome do recorrido e novamente deu detalhes acerca

de suas características físicas.
Como é possível
extrair
do trecho que segue:

Que era dia de Páscoa, estava na esquina de minha casa

conversando com meus vizinhos Alisson e André, isso por volta das

14h, quando um soldado do GEFRON, de nome RAFAEL DE TAL,

vulgo “
Gargaméu
”, chegou de moto, com capacete, pedindo para que

todos ficassem ditados ao chão
; QUE em seguida começou a dar tiros

de pistola, “todo mundo correu na hora”, eu corria em zigue-zague,

mas fui alvejado com dois tiros, um no braço esquerdo e outro nas

costas, próximo às clavículas; apenas eu fui alvejado;
fiquei sabendo

que Rafael estava lotado em Cáceres, mas foi removido para a capital,

entretanto não sei declinar o batalhão,

QUE Rafael é magro, de cor

morena, estatura 1,80 metros, rosto afinado, tem tatuagem cobrindo

todo o braço até o
ombro com detalhes verde e vermelho, cabelos lisos

baixo
; QUE Rafael chegou em uma moto Honda, modelo Titan, cor

verde, entretanto não trajava farda; QUE há poucos dias vi Rafael

dirigindo uma Saveiro preta tipo “bola” com
issulfilm
escuro, com jogos

de roda e um desenho amarelo do lado do passageiro, entretanto não

sei a placa; QUE me comprometo a trazer a este CISC o número da

casa e o respectivo endereço onde Rafael mora, bem como o número

das placas do veículo
susmencionado
; QUE no dia em que o vi na

saveiro preta, ele estava próximo a
Açofer
do bairro CPA
IIl
; QUE não

tem nenhuma relação com o suposto furto do celular do policial Rafae
l”

(ID 53293541 - Pág. 26/27).
(grifos meus)
.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha ocular

Arrison
Coelho de Oliveira, quando ouvido na fase inquisitiva, o qual confirmou

a dinâmica dos fatos narrados pela vítima e descreveu as características físicas

do recorrido como sendo “alto, cor moreno claro,
cabelos curtos
e lisos de cor

preto”, conforme se vê:

Com relação aos fatos que apuram o crime de Tentativa de Homicídio,

onde fora vítima ROBERTO MARQUES DA SILVA, ocorrido em data

de 20/04/2003, o declarante informa que é amigo da vítima Roberto, e

que no dia dos fatos o declarante estava realmente em companhia de

Roberto e um outro seu colega de nome André. Isto porque o

declarante estava retornando da casa de sua sogra, onde tinha ido

levar a sua amásia, e ao passar pelas pessoas de Roberto e André,

que estavam parados conversando estes o chamaram também para

conversar e o declarante por ser colegas dele resolveu parar, e

perguntou o que estavam fazendo ali parados, e Roberto lhe

respondeu que estava esperando o outro seu colega de nome Danilo

que havia saído com a sua bicicleta e ainda não tinha retornado com

a mesma
. Que cansados de estarem ali em pé e parados, o Roberto

chamou ao declarante e André para que fossem todos para a porta da

casa de Danilo
espera-lo
lá, pois com certeza Danilo chegaria com a

bicicleta, isto feito todos foram para a casa de Danilo e lá chegando

ficaram sentados, em um “banquinho”, que tem na porta, para

aguardarem o Danilo chegar. Nesse ínterim, estando todos ali

sentados e conversando,
aproximou um rapaz com as seguintes

características, alto, cor moreno claro, cabelos curto e lisos de cor

preto, que estava trajando as seguintes vestes: uma calça de cor azul

com listras verde e uma camisa de cor azul. Que este rapaz estava

em uma moto do tipo titã, CG 125, de cor verde bem clarinha. Que

este rapaz aproximou do declarante e seus colegas, retirou o capacete

colocou
em cima
da moto e sem nada dizer, já foi sacando de uma

arma, e depois mandou que todos o declarante a vítima é André

deitassem
ao solo
. Que o declarante e seu colega André

imediatamente deitaram-se ao solo, obedecendo desta forma o rapaz,

somente a vítima Roberto é quem saiu correndo, antes mesmo do

declarante e André se deitarem, contrariando o rapaz.
Que logo em

seguida que Roberto saiu correndo, o rapaz desferiu um tiro, e o

declarante escutou somente os gritos de Roberto que soou bem alto.

Que depois o rapaz deu mais outro tiro e Roberto gritou novamente.

Que o declarante
recorda-se
que Roberto gritava o tempo todo. Que

enquanto o rapaz desferia os tiros o declarante e André, ficaram

parados até que o rapaz ordenara que
deitassem
novamente. Que o

rapaz ainda ameaçou o declarante, dizendo que caso este fizesse

qualquer menção de

correr que ele iria atirar também no declarante e

André. Que depois do ocorrido, o rapaz revistou André perguntando a

este o que estava em seu bolso, tendo André dito que era a sua

carteira. Que em seguida o rapaz subiu na moto e saiu em alta

velocidade. Que depois de uns quinze minutos o declarante estava

parado na esquina conversando com Danilo e mais outros rapazes

que não se recorda dos nomes no momento, quando de repente

chegou ali o mesmo rapaz, só que desta vez em um veículo do tipo

corsa, de cor cinza clara, e no inferior deste estava a pessoa deste

mesmo rapaz, que ao avistar o declarante, Danilo e os outros rapazes,

jogou o carro em direção de todos, com a intenção de acertar a todos

que ali estavam. Que diante do reconhecimento do mesmo rapaz o

declarante resolveu ir embora para a sua casa, quando o rapaz passou

novamente por ele e mais uma vez o declarante o reconheceu, e o

rapaz por sua vez não parou também, somente olhou para o

declarante, continuando o seu percurso normal,
porém
lá na frente o

declarante ficou sabendo que o rapaz parou um colega do Danilo que

estava mais a frente e indagou do mesmo se este sabia de um

aparelho celular que havia sido roubado. Que o declarante

desconhece essa história do celular, bem como os motivos que

levaram esse rapaz a Ter esse tipo de comportamento.
Que o

declarante ficou sabendo que este rapaz era um policial militar, porque

da
Segunda vez que ele retornou no veículo corsa, este estava

fardado e a farda era da Polícia Militar. Esclarece o declarante que

nunca tinha visto esse rapaz agora policial militar.
Que o declarante

afirma que se ver o rapaz, é capaz de reconhece;
Que
o declarante

informa ainda, que depois destes fatos ocorridos, uma viatura da

polícia, está sempre passando pela rua onde ocorreram os fatos e os

policiais sempre perguntado
pela pessoa do declarante. (ID 53292290

- Pág. 47/48).
(
grifos
meus)
.

Arrison
Coelho de Oliveira foi novamente intimado a comparecer

na Delegacia de Polícia. Na ocasião voltou a fornecer os mesmos elementos

acerca das características físicas do autor, e após, reconheceu a fotografia

acostada na página 129
,
dos autos físicos
,
como sendo a pessoa que cometeu o

delito descrito na inicial (ID 53293542 - Pág. 38/39).

Em juízo, a citada testemunha disse que um outro rapaz por

nome de Sergio, foi quem cometeu o crime de roubo do celular
:

“
que do nada o

policial desceu de uma CG de cor verde; que o banco em que se encontravam

não era usado só por eles, mas por muitos usuários de drogas; que o recorrido

veio vindo na moto, devagarzinho, e parou na frente deles; que o recorrido retirou

o capacete, colocou no retrovisor, desceu da moto, saiu pela lateral, e se dirigiu

na direção onde estavam; que como não sabiam de nada, o implicado continuou

vindo e quando já estava perto, repentinamente tirou a camisa e tirou a pistola;

que o recorrido puxou e apontou; que no que o recorrido puxou a arma, a vítima

e o André correram, mas o declarante não conseguiu; que o recorrido virou para

a vítima e começou a atirar; que depois do primeiro tiro é que o implicado gritou

“para, vagabundo!”; que o recorrido deu mais tiros na sequência; que o André

parou e voltou devagarzinho com cabeça baixa e
deitou
; que o recorrido pisou

neles e voltou correndo para a moto e disse “foi vocês, né, vocês sabem quem

foi”; que a ação foi tão rápida que o declarante paralisou; que se soubessem da

intenção do recorrido, teria dado tempo de todos correrem
”
(ID 53293548 - Pág.

16).

A testemunha Maurício Marcelo Rezende de Souza, quando

ouvida na Delegacia de Polícia, disse estava em seu estabelecimento quando

ouviu disparos de arma de fogo e na sequência viu a vítima passar correndo em

frente ao bar, caindo em seguida, baleada. Asseverou ainda que pôde ver que

um rapaz que estava em uma moto
T
itan
, de cor verde, saiu correndo em alta

velocidade,
conforme se observa do seguinte trecho
:

“
Que o declarante conhece a pessoa da
vítima
destes autos Roberto

Marques da Silva, vítima de Tentativa de Homicídio, ocorrido em data

de 20/04/2003;
Que
com relação aos fatos ora em apuração nesta

Delegacia de Polícia, o declarante informa que na ocasião dos fatos,

era o proprietário arrendatário do Bar, próximo do local onde ocorreu

o delito. Que o declarante escutou dois disparos de arma de fogo e em

seguida a esses tiros, o declarante já viu a pessoa de Roberto passar

correndo em frente ao Bar, e logo em seguida a
vítima
velo a cair ao

solo baleado, foi então que o declarante viu que Roberto tinha sido

atingido pelos tiros. Que o declarante pode ver um rapaz que estava

em uma moto verde do tipo titã, sair correndo em alta velocidade,

imaginando o declarante que possa ser ele o autor dos disparos que

atingiram Roberto. Que o declarante não sabe os motivos que levaram

Roberto a ser baleado por esse rapaz, pois não tem muita amizade

com ele e não sabe do que se trata, conhecendo-o apenas de vista
”
.

Em juízo, Marcelo se recordou apenas que estava em seu

estabelecimento quando escutou alguns disparos de arma de fogo e logo na

sequência avistou a vítima passando correndo e gritando (ID 53293545 - Pág.

62).

A testemunha André Luiz de Souza, quando ouvida na fase

policial, relatou que o recorrido chegou em uma motocicleta Titan, de cor verde,

e foi em direção à vítima, que tentou correr, instante em que o implicado, sem

dizer qualquer palavra, disparou em sua direção, conforme se vê:

“
QUE com relação aos fatos que apuram o crime de Tentativa de

Homicídio, onde fora vítima ROBERTO MARQUES DA SILVA, ocorrido

em data de 20/04/2003, no Bairro Tancredo Neves, nesta cidade, o

declarante informa que é amigo da vítima Roberto e de
Arison
;
Que
o

declarante estava passando pelo local e encontrou com o Roberto e

Arrison
em frente da casa do Danilo, onde revolveu parar e conversar

com
o mesmo
, que estavam sentados em um banco e após uns dez

minutos surgiu um moto Titan;
Que
, o piloto da moto, estava com um

capacete de cor "verde", vestido com uma camisa gola polo listrada,

desceu
da moto, levantou o capacete na cabeça, e com uma pistola em

punho dirigiu-se rumo ao declarante e amigos, neste momento

Roberto tentou correr, o condutor da moto, sem
pronuciar
qualquer

palavra disparou um tiro em direção ao Roberto Marques da Silva,

vindo atingir na altura do braço: Que o elemento disparou um segundo

tiro vindo a acertar em Roberto na altura das costas, mesmo assim a

vítima
correu alguns metros, vindo a cair ao solo;
Que
o declarante e

seu amigo
Arrison
, permaneceram no local, tendo em vista que o

citado elemento ordenou que
deita-se
ao solo;
Que
o elemento

aproximou-se do declarante e de seu amigo
Arrison
, sempre

apontando a pistola em direção a ambos, tendo os
revisdados
,

inclusive
agredindo
Arrison
com um chute;
Que
depois de cometer o

crime, o referido elemento montou em sua moto, indo embora,

tomando rumo ignorado,
enquanto que
o declarante e
Arrison
foram

até onde estava a vítima, com a
intenção
de
socorrê-la
, mas populares

já havia comunicado o SAMU;
Que
depois que a vítima Roberto saiu

do hospital o declarante tomou conhecimento
através
de seus

familiares, que Roberto havia furtado um telefone celular de um

parente do autor do citado elemento, e estava fazendo "sacanagem"

com ele, fazendo-o de "bobo";
Que
tais fatos motivaram o citado

elemento a praticar o crime, como
também
ficou sabendo que o tal

elemento era soldado da polícia militar da região de
Cáceres
, não

sabendo seu nome nem seu apelido;
Que
o elemento tem as seguintes

características, alto, magro, sem barba e sem bigode;
Que
somente o

reconhece ao vê-lo pessoalmente, não podendo
identifica-lo
através

de fotografia
”

(ID 53293542 - Pág. 41/42).
(grifos meus)
.

Quando ouvido acerca dos fatos na fase judicial, a referida

testemunha confirmou a declaração prestada na Delegacia de Polícia. Narrou

que estavam no local, ele, a testemunha
Arrison
e a vítima, instante em que o

recorrido chegou disparando
,
pois já sabia quem ele queria
.

Q
ue segundo

comentários, a vítima tinha roubado o celular de um primo do implicado e ficavam

ligando no celular pedindo para devolver as coisas, sendo que pagariam um

resgate, mas a vítima ficou com deboche, marcou um local para entregar e não

foi
. Q
ue não foi possível a vítima perceber que o recorrido iria disparar
,
porque o

implicado virou com a moto, do nada, e já disparou
. Q
ue se recorda que a moto

usada pelo denunciado era uma Titan de cor verde (ID 53293548 - Pág. 36/37).

As testemunhas de defesa Luciano Figueiredo (ID 53293545 -

Pág. 61), Pedro Samuel de Almeida (ID 103899428),
Yvert
Kury (ID 103899428)

e Euclides Luiz
Torezan
(ID 113511409), confirmaram que participaram do curso

de capacitação constante no ID 53293546 -
p
. 43. Sobre isso, Pedro Samuel

de Almeida disse que tinha uma folga em alguns sábados e
que
em alguns domingos

tinha aula prática. Já
Yvert
Kury disse que, normalmente, eram liberados no

sábado após o almoço. Euclides Luiz
Torezan
, por sua vez, disse que em alguns

finais de semana
havia
liberações do curso e que não se recorda do que foi

feito no domingo anterior à sua conclusão, quando então ocorre
ram
os fatos

descritos na denúncia.

Conforme trecho que segue, a
r. sentença assim fundamentou a impronúncia do recorrido
(Id. 228756715)
:

“
(...) No caso em comento, o único elemento que coloca o acusado como autor do crime são as declarações da vítima que não foram confirmadas em Juízo, uma vez que veio a falecer depois dos fatos.

Em relação ao depoimento de ARRISON, verifica-se que ele “ouviu dizer” que o autor do delito era policial militar.

Ademais, o reconhecimento feito por ele na Delegacia foi apenas fotográfico e, ao que consta dos autos, somente a fotografia do acusado lhe foi mostrada (fls. 38 do ID nº 53293542).

Desse modo, é certo que, a tomar como norte a exposição feita nas linhas acima, os fundamentos defensivos não refletem a segurança necessária para, neste momento, eximi-lo de responsabilidade.

Contudo, não se pode olvidar que na primeira fase do júri, não se exige exaustiva verticalização da prova, ou seja, suficiente demonstração de responsabilidade criminal. Não obstante, não se pode, a pretexto de creditar o princípio do ‘in dubio pro
societate
’, levar a júri pessoas que não tenham contra si elementos minimamente concretos e resvalados da força necessária à pronúncia, sob pena de originar-se, a partir daí, sujeições a julgamentos populares temerárias e teratológica.

Dessa maneira, delineados os contornos do conjunto probatório, verifica-se que não ficou comprovada de forma clara e robusta a autoria do acusado, pois além da insuficiência da prova oral produzida nos autos, não há quaisquer outros elementos de prova que possam caracterizar a presença de indícios suficientes de autoria em desfavor do denunciado.

Como se viu linhas acima, o único indício em desfavor do denunciado são as declarações prestadas na Delegacia pela vítima, que não foi ouvida em Juízo, e pelo reconhecimento fotográfico irregular realizado pela testemunha
Arrison
junto à Autoridade Policial.

Dessa maneira, em que pese a predominância do princípio ‘in dubio pro
societate
’ na primeira fase do procedimento do Júri, a

pronúncia, neste caso concreto, possui substrato probatório inconsistente.

Não se está, aqui, a desconsiderar/usurpar a soberania dos veredictos. Apenas reconhece-se, na mesma linha do decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.067.392, do Relator Ministro Gilmar Mendes, que o Tribunal do Júri, embora constitua abertura para o exercício democrático e manifestação direta do titular do Poder na jurisdição penal, apresenta riscos inerentes à ausência de dever de motivação dos veredictos, os quais devem ser diminuídos por mecanismos de controle de eventuais arbitrariedades. (...)”
.

Assim, é possível perceber que
o magistrado de p
rimeiro grau
fundamentou a impronúncia
em razão de que
o único elemento de prova a indicar o recorrido como autor dos fatos seria o depoimento prestado pela vítima em sede policial, não sendo possível a sua reprodução em juízo em razão do falecimento da vítima no curso da ação penal, por ra
zões diversas das dos fatos, de modo que as demais testemunhas ouvidas em juízo teriam apenas reproduzido o que a vítima lhes teria relatado, tratando-se de prova de “
ouvir dizer”.

O

testemunh
o
indiret
o
, que na doutrina estadunidense é chamad
o
de “
Hearsay

Testimony
Rule
”,
em uma tradução
livre
seria uma testemunha de “ouvir dizer”
,
não é aceito como prova plena
,

pois impede que a fonte da prova seja questionada
ou
sejam
verificada
s
as suas intenções, além de
ser
possível a sua distorção, intencional ou por erro sincero de interpretação, afinal seria uma segunda pessoa dizendo o
que primeira lhe falou, quase como aquela brincadeira infantil de telefone sem fio que a mensagem passada pela primeira pessoa pode chegar outra ao final
. Pode ser, ainda, como
o ditado
popular

que assevera que
“
quem conta um conto, aumen
ta um ponto”
, portanto trata-se de elemento probatório muito frágil e volúvel.

Nesse sentido é a lição
doutrin
ária
:

Se os elementos informativos colhidos na investigação, isoladamente considerados, não
podem

ser
usados para formar a convicção do juiz (CPP, art. 155), é de rigor que
a conclusão no sentido de que também não
poderão servir como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tr
ibunal Popular, não se pode

admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em el
ementos colhidos na fase inquisitória, mormente quando não encontrarem respaldo na prova produzida juízo. De fato, admitir que a
pronúncia estivesse baseada nos elementos informativos colhidos no inquérito igualaria tal decisão em densidade àquela de recebimento da peça acusatória, esvaziando a própria
justificativa para a existência do
iudicium

accusationis
.

A jurisprudência também é firme no sentido de não admitir que alguém seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em depoimentos
indiretos (por “ouvir dizer”), dada a precariedade desse tipo de prova.
Por isso, em caso concreto em que a pronúncia
baseou-se
exclusivamente em depoimentos
indiretos, proferidos por parentes da vítima, que teriam ciência por terceiros, não inquiridos, no sentido de que o acusado teria, supostamente, ordena
do a morte da vítima, dirigindo-se à sua residência portando armas de fogo, a 6ª Turma do STJ considerou acertada
a despronúncia pelo tribunal de origem.
(L
IMA, Renato Brasileiro de
.
MANUAL DE PROCESSO PENAL - volume único
.
1
3
ª

ed
; São Paulo:
Juspodivm
.
202
4
.
p.
1383
)
(grifos meus)
.

O QUE É
HEARSAY TESTIMONY
?

É a testemunha do “ouvi
dizer”, ou seja, ela não viu ou presenciou o fato e tampouco ouvi diretamente o que estava ocorrendo, senão
que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou co
n
tando o fato. No nosso sistema, esse t
ipo de depoimento não é proibido, mas deveria ser considerado imprestável em termos de
valoração, medida em que é frágil e com pouca credibilidade. É ainda bastante manipulável e pode representar

uma violação do contradit
ório, eis que
, quando submetida ao exame cruzado (
cross

examination
) na audiência, não permite a plena confrontação. A título
de curiosidade, no sistema inglês,
existem três provas passíveis de exclusão (
exclusionary

rules
)

e a proibição
valoratória
: a)
hearsay
: testemunha de ouvir dizer”; b)
bad

character
:
prova sobre o mau carácter. Importante para evitar o direito penal do autor (eis outra proibição de prova que poderíamos a
dotar, especialmente no tribunal do júri); c) prova ilegal. Enfim, a testemunha de “ouvir dizer” não é propriamente
uma prova ilícita, mas deveria ser evitada pelos riscos a ela inerentes e, quando produzida, valorada com bastante cautela
(
HASSAN CHOUKR, Fauzi. Apud.
LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª

ed
; São Paulo:
SaraivaJur
.

2022
.
p. 549)
.

Entretanto, no caso dos autos não se trata de
“
Hearsay

Testimony
Rule
”, que ocorre somente quando a fonte de prova
pode
ser questionada,
quando
ela não é arrolada como testemunha ou não é ouvida quando poderia ser, tratando-se
a
presente
situação
de prova irrep
e
t
í
vel,
pois
na hipótese
a vítima
veio a
falec
er
no
curso do processo,
de maneira que
evidentemente
ela
não pode ser ouvida em juízo, passando o seu depoimento na fase policial
a
ter relevância maior do que normalmente teria.

O p
rofessor Gustavo Badaró assim dispõe sobre as provas
irrepetíveis
:

Em linhas gerais, a “prova” irrepetível não é produzida nem submetida ao contraditório; (...)
.

Passando-se às provas irrepetíveis, elas decorrem de
um
a
situação
de contraditório impossível, em razão de causas que incidem externamente sobre a fonte de prova, impedindo sua
aquisição processual em contraditório. A impossibilidade pode decorrer de causa natural (por exemplo: a morte da testemunha) ou de um comportamento ilícito do acusado o
u de
terceiro
(por exemplo: violência, ameaça, suborno ou mesmo assassinato do depoente).

Prevalece o posicionamento no sentido de que a
irrepetibilidade
que autoriza a valoração judicial do elemento de prova colhido sem contraditório é aquela que decorre de fatores im
previsíveis, quando da sua obtenção.
Isso porque, se era previsível a ocorrência de fator externo que poderia tornar
irrepetível
o ato (por exemplo
: a morte da testemunha enferma), o correto é produzir antecipadamente a prova, em juízo e em procedimento c
ontraditório, nos termos do art. 225 do CPP.

Assim, por exemplo,
seria prova irrepetível, caracterizando uma das exceções da parte final do
caput
do art. 155 do CPP,
seria admissível a valoração do depoimento de uma testemunha, ou seja, de uma prova
constituenda
,
óbito
em inquérito policial e, portanto, sem contraditório
de partes, que quando prestou seu depoimento fosse jovem e saldável, mas vitimada por um acidente de carro, veio a falecer.

(BADARÓ, Gustavo Henrique. PROCESSUAL PENAL. 11ª
ed
; São Paulo:
Thomson Reuters Revistas dos Tribunais
.
202
3
. p.
412-4
13
)
(grifos meus).

Veja que uma das exceções da possibilidade de valoração da prova sem contraditório para prolação de sentença,
conforme
regra do art. 155
,
do CPP, é justamente
da pessoa que presta depoimento
na fase policial e vem a óbito, não podendo ser ouvida em juízo, sendo exatamente o caso dos autos.

Corroborando
tal
entendimento é a recent
íssima
decisão do STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, II, DA LEI N. 9.503/1997). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou
hearsay

testimony
) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP" (
AREsp
n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
16/12/2021.)

2. Tendo a condenação sido embasada em prova testemunhal colhida em juízo, que relatou o depoimento da vítima no hospital logo após os fatos, a qual, antes de vir a óbito, descreveu as circunstâncias da conduta delituosa, não se verifica a hipótese de testemunho de "ouvir dizer", que se refere a testemunhos embasados em fonte não identificada ou em meros boatos, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 6/8/2024)
.

Neste contexto
, por to
da análise do cotejo probatório carreado aos autos,
forte no que preceitua
a lei,
a
jurisprudência e
a
doutrina
,

resta claro estar preenchido o
standard
probatório necessário para que o acusado seja pronunciado
.

Igualmente, quanto à qualificadora da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido há elementos nos autos
de que o recorrido
,

depois de se
a
proximar da vítima
e
determinar
que ela
se deitasse
no chão
,
teria

efetuado
disparos de arma de fogo
pelas suas costas, de modo que há elementos mínimos para a submissão da qualificadora a julgamento pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Diante do exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para reformar a r. decisão combatida
e
pronunciar
RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE
OLIVEIRA
como
incurso nas sanções do
artigo 121, § 2°, inciso IV,
c
.
c
.
o artigo 14, inciso II,
ambos
do Código
Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024